Tribunal: TJSP
Processo: 1009161-63.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INTERNET – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais – Ação julgada improcedente – Recurso da autora – Renovação dos argumentos anteriores – Falha na prestação dos serviços não evidenciada – Autora que alega o regular pagamento da fatura tida como inadimplida e que ensejou a

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INTERNET – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais – Ação julgada improcedente – Recurso da autora – Renovação dos argumentos anteriores – Falha na prestação dos serviços não evidenciada – Autora que alega o regular pagamento da fatura tida como inadimplida e que ensejou a interrupção na prestação do serviço de internet – Provas coligidas ao feito que indicam erro de digitação do código de barras no momento do pagamento efetuado pela autora – Ainda que o valor tenha sido endereçado à ré, o equívoco cometido pela própria autora no momento do pagamento impede o reconhecimento de quem seria o favorecido – Pagamento ineficaz – Falha na prestação dos serviços não evidenciada e ato ilícito não configurado – Autora que não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso desprovido.